Tribunal: STF
Processo: RHC 260762
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA 
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 28.7.2025, por Jovani Gomes Barduino, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.7.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 974.192/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 9.10.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC, no Processo n. 0005702-91.2016.8.24.0075/SC, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e duzentos dias-multa, 
pela prática dos crimes previstos no caput dos incs. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 32).



    3. Em 18.12.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005702-91.2016.8.24.0075/SC, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. RELATÓRIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS FIRME EM COMPROVAR A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA PELO DENUNCIADO. PLEITO NEGADO. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS AGENTES PARA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA. CONDENAÇÃO IGUALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 12).



    4. Em 13.1.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Defensoria Pública estadual impetrou o Habeas Corpus n. 974.192/SC no Superior Tribunal de Justiça. Pediu a anulação do acórdão de apelação criminal, para que o Tribunal estadual profira novo julgamento, ou, subsidiariamente, a absolvição do recorrente quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas 
(e-doc. 3).



    5. Em 30.4.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou o Habeas Corpus n. 974.192/SC (e-doc. 54), e, em 3.7.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO 
DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 75).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública estadual alega que “o STJ considerou válida a decisão do TJSC que limitou-se a reproduzir integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau, sem qualquer análise própria sobre a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas e os requisitos específicos do crime de associação criminosa (estabilidade e permanência)” (fl. 3, e-doc. 82).



    Afirma que “a decisão não invoca qualquer circunstância específica do caso concreto para justificar a solução jurídica adotada, tampouco apresenta acréscimo argumentativo que evidencie o efetivo exame das questões controvertidas pelos Desembargadores. Não há, inclusive, menção específica aos elementos probatórios da materialidade do tráfico ou aos requisitos típicos da associação criminosa, configurando nulidade flagrante da decisão que julgou a apelação criminal interposta pela defesa” (fl. 3, e-doc. 82).



    Salienta que, “contrariamente ao afirmado pelo STJ, não há elementos probatórios suficientes que comprovem a materialidade do crime de tráfico de drogas. Apesar da menção genérica aos ‘elementos de prova, inclusive por meio de interceptações telefônicas’, não há indicação específica de quais elementos demonstram inequivocamente a prática de tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 82).



    Argumenta que “a prova da materialidade do delito de tráfico de drogas deve ser necessariamente feita pela apreensão da droga e exame pericial que ateste a natureza e quantidade da substância, não podendo ser suprida por prova testemunhal ou documental. Trata-se de questão eminentemente técnica (exame químico), que não prescinde de exame direto por profissional habilitado para certificar o princípio ativo” (fl. 5, e-doc. 82).



    Enfatiza que “a materialidade delitiva que se tem é somente a extraída da interceptação telefônica. Ocorre que a existência de conversas não é fundamento suficiente para responsabilizá-lo por tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc. 82).



    Sustenta que “a condenação do Paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi mantida com base exclusivamente nos diálogos pontuais ao longo de 45 dias de investigação por interceptação telefônica, apesar da ausência de outros elementos que ratifiquem essa atuação estruturada” (fl. 6, e-doc. 82).



    Conclui que “a menção genérica a contatos e vínculos, sem a descrição concreta e individualizada de atos praticados pelo Paciente que revelem uma associação estável, permanente e voltada à prática reiterada do tráfico, é insuficiente para configurar o crime de associação para o tráfico” (fl. 6, 
e-doc. 82).



    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, anular o acórdão do TJSC que julgou a apelação criminal, determinando-se que proceda um novo julgamento; subsidiariamente, absolver o Paciente da imputação de crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) por ausência de materialidade delitiva, nos termos do 
art. 386, II, do Código de Processo Penal; e absolver o Paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35), por ausência absoluta de permanência e estabilidade, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 82).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o conhecimento, mas, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 103).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nestes termos:



    “Cuida de ação penal movida pelo Ministério Público em face do acusado Jovani Gomes Barduino, pela prática das condutas previstas no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013; art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006; e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    A materialidade do crime de tráfico de drogas resta demonstrado pelo termo de apreensão (evento 1474, P_FLAGRANTE22); auto de constatação provisório (evento 1474, P_FLAGRANTE24), Laudo Pericial nº 9202.16.01151 (evento 1531, LAUDO / 795); termo de apreensão (evento 1519, P_FLAGRANTE291); auto de constatação provisório (evento 1519, P_FLAGRANTE292), Laudo Pericial 
nº 9203.16.00554 (processo 0002907-15.2016.8.24.0075/SC, evento 1127, LAUDO / 2338); termo de apreensão do (evento 1520, P_FLAGRANTE385), auto de constatação provisório (evento 1520, P_FLAGRANTE387) e Laudo Pericial nº 9203.16.00563 (processo 0002907-15.2016.8.24.0075/SC, evento 1126, LAUDO / 2332). (...)



    Crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 
nº 11.343/2006.



    A Autoridade Policial, durante investigações e coleta de informações acerca do tráfico de drogas na cidade de Tubarão/SC, verificou que Maicon Barduino Severino (vulgo ‘Magrão’) e Murilo Barduino Severino (vulgo ‘Cueca’) seriam os principais fornecedores de entorpecente aos traficantes de drogas na região de Tubarão, Braço do Norte, Capivari de Baixo e Jaguaruna. Com base nisso, 
foi autorizada a interceptação telefônica (processo 0001889-56.2016.8.24.0075/SC, evento 8, DEC13) dos ramais solicitados pela Autoridade Policial, a qual foi prorrogada por mais dois períodos consecutivos, sendo colhido vasto material informativo do modus operandi praticado pelos acusados e foram identificados alguns suspeitos de realizar ou participar do tráfico de drogas. (...)



    Diante dessas informações, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão (autos nº 0003114-14.2016.8.24.0075) e de prisão temporária (autos nº 0003115-96.2016.8.24.0075). (...) No dia 10/06/2016, foi realizada operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões temporárias com o objetivo de coletar provas da atividade ilícita.



    Os acusados Maicon Barduino Severino (vulgo ‘Magrão’), Murilo Barduino Severino (vulgo ‘Cueca’), Milena Oliveira da Silva, Guilherme Carvalho Antunes, Jovani Gomes Barduino (vulgo ‘Birú’), Gustavo David da Silva, Cristiano José Soares, Felipe Gonçalves da Cunha, Rafael Farias Grasso, Lourenço do Prado Melo (vulgo ‘John Lennon’), Iramay Nunes Aguilera (vulgo ‘Preta’) e Evano Evellus de Araújo Herculano (vulgo ‘Paraíba’), tiveram suas prisões temporárias decretadas com base no que se apurou durante as investigações preliminares (Autos nº 0003115- 96.2016.8.24.0075). (...)



    Dos diálogos [telefônicos] é possível concluir que Murilo Gomes Barduino Severino (vulgo ‘Cueca’) fornecia a droga para Jovani e que este realizava a venda do entorpecente diretamente aos usuários. Como bem observado pela Autoridade Policial, é possível constatar inclusive que na entrega do entorpecente também era realizado o recolhimento do dinheiro da droga vendida anteriormente. Logo, não resta dúvida acerca da participação de Murilo Gomes Barduino Severino (vulgo ‘Cueca’) no tráfico de drogas. (...)



    As conversas com Jovani Gomes Barduino (tio dos irmãos Murilo Gomes Barduino Severino e Maicon Barduino Severino), apesar de tentarem usar de estratagemas, são claras e denotam o intenso tráfico de drogas realizado na cidade de Jaguaruna por Jovani. (...)



    Ainda durante o período das interceptações, foram colhidas conversas onde foi possível identificar a dinâmica utilizada pelos acusados, entre elas, a coleta da droga do local onde era armazenada e o transporte do entorpecente para os locais onde seria acondicionada e fracionada.



    As interceptações deixam claro a ligação entre os réus Guilherme Fernandes da Silva (vulgo ‘Salgado’, ‘Sargado’ ou ‘Gordo’) e Guilherme Cavalho Antunes foi apurada pela escuta do terminal (...) e, além disso, citam o nome do acusado Jovani Gomes Barduino em uma das conversas (...)



    No que diz respeito às vendas em Jaguaruna, restou verificado nas interceptações que Jovani Gomes Barduino (vulgo ‘Birú’), atuava na mercancia no Balneário Camacho e tem estreita ligação com 
Murilo Barduino Severino (vulgo ‘Cueca’). O acusado Jovani Gomes Barduino (vulgo ‘Birú’), tio dos acusados Maicon Barduino Severino (vulgo ‘Magrão’) e Murilo Barduino Severino (vulgo ‘Cueca’), tem sua participação nos fatos relevante e demonstra que se dedicava à mercância na cidade de Jaguaruna, como registrado nas escutas do terminal telefônico (...)



    Logo, diante do que restou apurado, há lastro suficiente à condenação do acusado Jovani Gomes Barduino pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. (...)



    Crime de associação para o tráfico – art. 35, da Lei 
n. 11.343/2006.



    In casu, o vínculo entre os acusados Maicon Barduino Severino (vulgo ‘Magrão’), Murilo Gomes Barduino Severino (vulgo ‘Cueca’), Edilson Domingos Rodrigues Júnior, Guilherme Fernandes da Silva (vulgo ‘Salgado’, ‘Sargado’ ou ‘Gordo’), João Vítor Vitória Anselmo, Guilherme Carvalho Antunes, Jovani Gomes Barduíno, entre outros réus também citados na ação principal, restou configurado, pois estavam realizando o comércio de entorpecentes em associação de vontades, sendo certa a atuação em comum, agindo com divisão de tarefas e desempenhavam papéis diversos. E como bem demonstrado nos diálogos, os acusados desempenhavam papéis diversos, uns guardando e fracionando a droga, uns distribuindo o entorpecente e recolhendo o dinheiro, outros realizando a venda e outros apenas transportando os entorpecentes para os traficantes.



    O vínculo estabelecido entre os acusados se mostrou além da mera prática esporádica do comércio de entorpecentes. Era prática rotineira e conjunta e restou amplamente demonstrada durante os 
45 (quarenta e cinco) dias de interceptação telefônica, comprovando a estabilidade e permanência de suas condutas. Do cotejo das provas, restou constatada a associação. Os réus, ajustados previamente e organizados, de forma permanente, formaram a associação para comercializar entorpecentes.



    Assim, a condenação do réu Jovani Gomes Barduino nas sanções da conduta prevista no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe” (fls. 5-30, e-doc. 32).



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 0005702-91.2016.8.24.0075/SC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas na sentença condenatória:



    “Em linhas gerais, a defesa de Jovani busca a absolvição, pela insuficiência de provas para condenação e a consequente aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em que pese o esforço defensivo, razão não lhe socorre.



    Bem se sabe que a prática de qualquer uma das dezoito condutas descritas no núcleo do tipo penal (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância, desde que comprovada a prática por outros meios de prova. E, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a conduta delitiva perpetrada pelo acusado restou perfeitamente delineada nos autos. (...)



    Saliento, ainda, que os policiais foram ouvidos em juízo prestando compromisso legal de dizer a verdade, não emergindo de suas palavras qualquer suspeita de má-fé ou de falsidade nas imputações. Aliás, e como se sabe, estes funcionários públicos, no exercício de suas funções defendem o interesse da coletividade e não o individual, pelo que válidos se apresentam seus testemunhos, como reiteradamente tem entendido a jurisprudência pátria. Vale ainda ressaltar, e nunca é demais relembrar, que os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, e desde que estejam devidamente compromissados nos termos da Lei, merecem total credibilidade. (...)



    E, com muita propriedade, o magistrado a quo cotejou toda prova presente na ação penal originária, cujos os fundamentos e conclusões, para evitar repetições, adoto como parte integrante do voto e razões de decidir (ev. 2542.1): (...)



    Além disso, as informações coletadas nos autos da interceptação telefônica n. 0001889-56.2016.8.24.0075 são firmes em comprovar a prática conjunta da narcotraficância pelos denunciados, veja-se:



    O terminal telefônico (...) continuou sendo utilizado por JOVANI GOMES BARDUINO, o qual é conhecido por 
BIRU, apresentou diversos diálogos que comprovam o seu envolvimento com tráfico de drogas do grupo criminoso aqui investigado. (...)



    A título de esclarecimento, saliento que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes), sobretudo porque expostos os elementos de convicção utilizados para respaldar o raciocínio lógico aqui explanado. Neste sentido: STF: HC 112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25-9-2012; HC 92.020/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 8-11-2010; HC 93.574/PB, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 1-8-2013 e do STJ: 
HC 388.243/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 
j. 15-5-2018.



    Desse modo, reputa-se suficientemente comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas imputado a todos os acusados, evidenciando-se, da mesma forma, o dolo específico da conduta. Registro, apenas a título de esclarecimento, que não se faz necessário que a decisão rebata ponto por ponto as alegações defensivas, bastando que de sua leitura seja possível concluir os motivos que fundamentaram a convicção do Órgão Fracionário. (...)



    Da associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06)



    Almeja o apelante a absolvição do crime de associação para o tráfico, sob o argumento, em síntese, que não há comprovação do vínculo estável e permanente entre os agentes. Novamente, razão não lhe assiste. (...)



    Como é cediço, para estar configurado o aludido tipo penal mister a demonstração acerca da convergência da vontade dos agentes no sentido de se unirem de modo estável e permanente, com o fim específico de violar os núcleos incriminadores dispostos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas. (...)



    No caso em análise, a associação estável e permanente dos agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes restou evidente nos autos, conforme exaustivamente analisada no tópico acima, a qual deixa-se de reproduzir para evitar tautologia. Assim, mantenho a condenação do réu, também, pela prática do delito de associação para o tráfico” (fls. 1-24, e-doc. 11).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 974.192/SC, ratificado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto pelo recorrente, o Ministro Sebastião Reis Júnior assentou:



    “Busca a impetração a revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias na ação penal que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC, ao argumento de nulidade do acórdão a quo, uma vez que ausente a materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas e insuficientes as provas relativas à tipificação do delito de associação para o mesmo fim.



    Ocorre que, além de se tratar de writ utilizado como espécie de ‘segunda apelação criminal’, o que é inadmissível, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a superação do óbice constatado, pois, acerca das questões suscitadas, a Corte estadual decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, em especial, pois a condenação do paciente se encontra lastreada em elementos de prova, inclusive por meio de interceptações telefônicas (fl. 94), bem como o vínculo estabelecido entre os acusados se mostrou além da mera prática esporádica do comércio de entorpecentes. Era prática rotineira e conjunta e restou amplamente demonstrada durante os 45 (quarenta e cinco) dias de interceptação telefônica, comprovando a estabilidade e permanência de suas condutas (fl. 5.554).



    Assim, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal 
a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto 
fático-probatório constante dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada na via eleita.



    Por fim, também cabe à defesa, em observância ao princípio da cooperação, aplicável não só na seara cível, mas no âmbito do Processo Penal, prezar pela real finalidade do writ, sob pena de, além de reforçar a banalização do habeas corpus, contribuir para o acúmulo de processos nesta Corte Superior sem resolução definitiva.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fl. 2, 
e-doc. 54).



    11. Quanto à alegação de ausência de fundamentação, pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, foi assentado que “‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes), sobretudo porque expostos os elementos de convicção utilizados para respaldar o raciocínio lógico aqui explanado” (fl. 23, e-doc. 11).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina ainda destacou que “não se faz necessário que a decisão rebata ponto por ponto as alegações defensivas, bastando que de sua leitura seja possível concluir os motivos que fundamentaram a convicção do Órgão Fracionário” (fl. 23, e-doc. 11).



    Este Supremo Tribunal afirmou ser legítima a técnica da motivação per relationem, pois “a remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir” (HC n. 99.827-MC/CE, Relator o Ministro Celso de Mello). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRÉVIO. QUEBRA DE SIGILO: DECISÃO MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 



    2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental” (HC n. 229.226-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes.



    3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 



    4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...)



    4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da motivação per relationem. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 145.207-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    12. Sobre o pedido de absolvição do recorrente, pela alegação de ausência de comprovação de materialidade do crime de tráfico de drogas, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “a materialidade do crime de tráfico de drogas resta demonstrado pelo termo de apreensão (...); auto de constatação provisório (...), Laudo Pericial nº 9202.16.01151 (...); termo 
de apreensão (...); auto de constatação provisório (...), Laudo Pericial 
nº 9203.16.00554 (...); termo de apreensão (...), auto de constatação provisório(...) e Laudo Pericial nº 9203.16.00563” (fl. 5, e-doc. 32).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual ressaltou que “a prática de qualquer uma das dezoito condutas descritas no núcleo do tipo penal (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância, desde que comprovada a prática por outros meios de prova” (fl. 1, e-doc. 11). Ademais, “as informações coletadas nos autos da interceptação telefônica n. 0001889-56.2016.8.24.0075 são firmes em comprovar a prática conjunta da narcotraficância pelos denunciados” (fl. 22, e-doc. 11).



    13. No julgamento da apelação criminal, fundamentou-se, ainda, levando em conta a comprovação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelo recorrente, que, “para estar configurado o aludido tipo penal[,] mister a demonstração acerca da convergência da vontade dos agentes no sentido de se unirem de modo estável e permanente, com o fim específico de violar os núcleos incriminadores dispostos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas. (...) No caso em análise, a associação estável e permanente dos agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes restou evidente nos autos” 
(fl. 24, e-doc. 11).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “a condenação do paciente se encontra lastreada em elementos de prova, inclusive por meio de interceptações telefônicas (fl. 94), bem como o vínculo estabelecido entre os acusados se mostrou além da mera prática esporádica do comércio de entorpecentes. Era prática rotineira e conjunta e restou amplamente demonstrada durante os 45 (quarenta e cinco) dias de interceptação telefônica, comprovando a estabilidade e permanência de suas condutas” (fl. 2, e-doc. 54).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, quanto a eventual falta de materialidade do crime de tráfico de drogas e de elementos que comprovem a prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes pelo recorrente, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Reexame de provas. Impossibilidade. Recurso desprovido. (...)



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação está adequadamente respaldada pela prova dos autos. (...)



    3. O decreto condenatório está embasado no depoimento de policiais, mensagens eletrônicas e apreensão de drogas, aptos em princípio a demonstrar a culpa do réu. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal realizar novo juízo probatório na via estreita do habeas corpus, que se destina à correção de ilegalidades discerníveis diretamente no ato coator. (...)



    4. Recurso desprovido (...)” (HC n. 256.857-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provi